Tribunal: TJDFT
Processo: 0711460-21.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694 E 1.695 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).
2. Constituir nova família, escolha pessoal, não conduz a redução de pensão alimentícia. Quem constitui nova família deve honrar o compromisso de prestar alimentos ao filho que já os recebia antes dessa condição pela elementar razão de que uniões posteriores não significam redução das necessidades alimentares dos filhos anteriores.
3. Apelação conhecida e não provida.